Tribunal: TJMT
Processo: 1022764-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Trata-se de Medida Cautelar Antecedente à Ação Rescisória, de modo que a matéria não é afeta à Câmara de Direito Privado, tampouco gera prevenção desta magistrada.
Assim, redistribua-se na forma regimental, mediante as baixas e anotações pertinentes.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de dezembro de 2021.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora